Tribunal: STF
Processo: ARE 1547477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, À PENA DE 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 DIAS MULTA, EM REGIME FECHADO, POR SER O RÉU REINCIDENTE 1) PRELIMINAR DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – USUÁRIO ABORDADO APÓS SAÍDA DA CASA DO ACUSADO PORTANDO ENTORPECENTES QUE HAVIA ACABADO DE ADQUIRIR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APURAÇÃO DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE O QUE COMPORTA EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA NO ARTIGO 5º, XI, DA CF – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A INVASÃO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA; 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO APÓS INVESTIGAÇÃO COM ABORDAGEM DE USUÁRIO QUE CONFIRMOU A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 65,72G MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NA CASA DO RECORRENTE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO; E 3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUE A ATIVIDADE ILÍCITA DO RECORRENTE VISAVA ATINGIR OS ALUNOS DA ESCOLA PRÓXIMA AO LOCAL DE VENDA DAS DROGAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO PARQUET GRADUADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para aplicar a causa de aumento do Artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, assentando que a majorante se aplica independente do tráfico voltar-se a frequentadores da escola. Assim, o acórdão foi reformado com a manutenção da sentença de 1º grau.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente